Tribunal: CARF
Processo: 10882.003605/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003605/2007-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.954 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Embargante
DAISY SEFERIAN OBICE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a omissão, acolhem-se os embargos para o saneamento do vício
apontado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Restando demonstrado que, em face de contextos fáticos semelhantes e diante
do mesmos arcabouço jurídico normativos, foram adotadas interpretações
divergentes da lei tributária por diferentes turmas do CARF, o Recurso
Especial deve ser conhecido.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO NO SUCESSOR. HIGIDEZ.
A responsabilidade dos sucessores abrange os créditos tributários devidos pelo
de cujus, definitivamente constituídos ou em curso de constituição e aqueles
constituídos em momentos posteriores à data da partilha. A expressão crédito
tributário, gravada no art. 129 do CTN, há de ser compreendida na sua acepção
ampla, o que abrange, além do quantum referente ao imposto, os valores
decorrentes de juros e multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão no 9202-008.378, de 21/11/2019,
sem efeitos infringentes, alterar o resultado do julgamento para, por unanimidade de votos
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003605/2007-11
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.003605/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela Contribuinte, com vistas a
sanar omissão no Acórdão no 9202-008.378 (fls. 474/477), proferido na sessão de 21 de
novembro de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento de débitos configura desistência e renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, devendo-se
declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de
parcelamento
A Contribuinte alega que houve omissão no acórdão embargado, em virtude de a
decisão ter deixado apresentar manifestação sobre a petição de fls. 467/468, na qual informa que,
em resposta à intimação de fls. 464, esclareceu que a adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (“PERT”) foi restrita aos débitos definitivamente constituídos,
posteriormente transferidos para outro processo no 10437-721172/2017-09.
Por força do despacho de fls. 501/503, deu-se seguimento aos embargos de
declaração, tendo em vista a constatação da omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Conhecimento dos Embargos de Declaração
De acordo com os embargos interpostos:
3. Conforme se verifica da leitura do v. acórdão de fls. 474/477, foi dado provimento ao
Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional sob o argumento de a contribuinte
ter renunciado ao seu direito de discutir o lançamento efetuado ao ter aderido a
parcelamento fiscal.
4. Contudo, com a devida vênia, o v. acórdão padece de omissão, pois deixou de se
manifestar sobre a petição apresentada pela contribuinte às fls. 467/468.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.003605/2007-11

5. Em referida petição, a contribuinte, ao atender intimação de fls. 464, esclarece que a
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”) foi restrita aos
débitos definitivamente constituídos, os quais foram posteriormente transferidos para o
processo no 10437-721172/2017-09.
Do exame dos autos, confirmam-se as alegações suscitadas em sede de embargos
de que, em resposta a intimação da Unidade Preparadora (fls. 467/468), a Contribuinte informou
que a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”) foi restrita aos débitos
definitivamente constituídos. Confira-se:
Conforme petição apresentada em 29 de agosto de 2017, a Contribuinte aqui qualificada
aderiu aos benefícios do Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”),
instituído pela Medida Provisória no 783, de 31 de maio de 2017 e regulamentado pela
Instrução Normativa RFB no 1.711, de 16 de junho de 2017 (“IN 1.711/2017”).
Tal adesão foi feita em relação apenas aos débitos definitivamente constituídos, os quais
foram transferidos para o processo no 10437-721172/2017-09, conforme intimação
recebida posteriormente à adesão e ao pedido de desistência.
Dessa forma, permanecem com a exigibilidade suspensa e aguardando o julgamento do
Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional os débitos que se encontram no
presente processo administrativo.
Em vista disso, com fundamento no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, conheço dos embargos opostos pelo Sujeito
Passivo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Sobre o Recurso Especial (fls. 354/364), tem-se que a Fazenda Nacional insurge-
se contra o Acórdão no 2202-001.530 (fls. 318 a 351), que deu provimento parcial ao recurso
voluntário da Contribuinte para excluir da exigência a penalidade aplicada a título de multa
moratória.
De acordo com a decisão ordinária, a penalidade estabelecida no art. 49 do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, previsão legal do art. 964, I, “b”, do RIR/99, é descabida, em se
tratando de sucessor a qualquer título ou cônjuge meeiro.
A Recorrente, a seu turno, infere que o Colegiado a quo limitou-se a proceder à
exegese literal do disposto no art. 131, II e III do Código Tributário Nacional, dissociada das
demais normas constantes no mesmo capítulo do Código, principalmente do art. 129 do referido
diploma legal que, segundo consta do Recurso Especial, deve ser aplicado a todas as disposições
acerca da responsabilidade dos sucessores.
Infere que, embora a doutrina minoritária entenda que os arts. 131 e 132 do CTN
teriam previsto a responsabilidade do sucessor apenas pelos créditos tributários, no sentido
estrito, os princípios oriundos de outras áreas do Direito, como o Penal, são inadequados para
orientar a interpretação das normas que regem a sucessão no âmbito do Direito Tributário.
Orientada por argumentos doutrinários, infere a PGFN que o princípio da
personalização da pena refere-se às penas intransmissíveis, dispostas nas leis penais, que são
aquelas que possuem como característica a “corporalidade”, ou seja, tratam-se de punições
corporais. As penas que incidem sobre o patrimônio, não são penas corporais e, desse modo, a
contrario sensu, podem ser transmitidas a terceiros.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.003605/2007-11

Cita ainda jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para inferir que a
Contribuinte, na condição de herdeira, é responsável pelo pagamento de todo o crédito tributário
devido pelo de cujus, o que incluiria tributo e multa de mora.
Contrarrazões do Contribuinte
A Contribuinte insurge-se contra o conhecimento do Recurso Especial, sob o
argumento de que a PGFN, embora tenha apresentado acórdão paradigma, não realizou o cotejo
analítico que seria exigido pela legislação. Aduz ainda que a decisão trazida a comparação não
discorre sobre os arts. 129, 131 e 132 do CTN e que, por essa razão, não se prestaria a instaurar a
divergência jurisprudencial.
Quanto ao mérito, sustenta revelar-se totalmente injurídica a tese inserta na peça
recursal da Fazenda Nacional acerca da necessidade de aplicação de multa no sucessor. No
presente caso, de acordo com a Contribuinte, o acórdão recorrido houve por bem determinar a
exclusão da penalidade (multa de mora), pois não seria legitima sua aplicação ao sucessor na
hipótese dos autos: i) seja pela inexistência de dispositivo legal que ampare tal procedimento; ii)
seja pelo caráter personalíssimo das penas, o que inclui aquelas de natureza tributária.
Análise do Recurso Especial
Conhecimento
Acerca da alegação trazida em contrarrazões de que, embora tenha apresentado
acórdão paradigma, a PGFN não realizou o cotejo analítico que seria exigido pela legislação,
cumpre trazer à baila os dispositivos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 256/2009, vigente quando da interposição do Recurso Especial, que tratavam do tema:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1° Para efeito da aplicação do caput, entende-se como outra câmara ou turma as que
integraram a estrutura dos Conselhos de Contribuintes, bem como as que integrem ou
vierem a integrar a estrutura do CARF.
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.003605/2007-11

§ 9° As ementas referidas no § 7° poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade e com identificação da fonte de onde foram
copiadas. .
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado. (Grifou-se)
Convém salientar, de início, que os dispositivos regimentais encimados, em
momento algum, incluem o cotejo analítico entre os pressupostos necessários ao seguimento do
recurso especial. O § 6o do art. 67 da norma exige, isso sim, a demonstração analítica do dissenso
interpretativo, com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido e, nesse aspecto, a Fazenda Nacional apontou de forma bastante
clara no Recurso Especial os pontos da legislação tributária interpretada de forma discrepante.
Senão vejamos trechos do apelo recursal:
Nesse sentido, o entendimento adotado pela e. Câmara a quo diverge
frontalmente do consubstanciado no Acórdão paradigma n.o 210201.153, conforme
restará demonstrado.
O v. acórdão ora recorrido, proferido pela Colenda Segunda Turma da Segunda
Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF afastou a exigência da multa de
mora por entender que “quando se tratar de constituição de crédito tributário, através
de auto de infração, em nome do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro,
exigindo tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, por
constituir sanção por ato ilícito, não transferível para os sucessores, em virtude do
princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do infrator.”
Diversamente, a e. Primeira Câmara da Segunda Seção de Julgamento entendeu
que deve ser cobrado dos sucessores a multa de mora. Confira-se a ementa do acórdão
paradigma no 210201.153:
Ementa:
“Processo no 13971.002163/200423
Recurso no 173.440 Voluntário
Acórdão no 210201.153 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 17 de março de 2011
Matéria IRPF GANHO DE CAPITAL
Recorrente DAIZI TEREZINHA PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer titulo, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessas de cessão de
direitos e contratos afins.
MULTA DE OFICIO. HIGIDEZ
Quando apurado, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á dos sucessores, em antecipação da legítima, o
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.003605/2007-11

imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no art.
964, I, "b" do RIR/99.
Recurso negado.”
Resta, portanto, devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial. A
Câmara a quo declarou incabível a multa de mora prevista no art. 964, I, “b” do
RIR/99. Diferentemente, o Colegiado prolator do acórdão paradigma entendeu ser
legítima a cobrança da multa de mora. (Grifou-se)
Aperceba-se que não se está tratando de cotejo analítico, o que, repise-se, não se
encontra entre os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial, mas de demonstração
analítica da divergência existente entre as decisões proferidas pelos colegiados recorrido e
paradigmático, ônus do qual a Fazenda Nacional se desincumbiu adequadamente, de acordo com
os excertos de seu apelo, reproduzidos acima.
Ademais, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à
aplicabilidade da multa de mora prevista no art. 964, I, “b” do RIR/1999 no caso de lançamento
no sucessor, sendo que a matéria foi textualmente tratada tanto na decisão recorrida quanto no
acórdão paradigma, tendo os diferentes colegiados chegado a conclusões diversas. O fato de o
Recurso Especial, em suas razões de mérito, ter apresentado abordagem a respeito dos arts. 129,
131 e 132 do CTN como forma de fundamentar a aplicação da multa de mora, não constitui
óbice ao conhecimento do recurso, ainda que a decisão cotejada não tenha feito referência
expressa a esses dispositivos.
Dito isso, tem-se que, uma vez demonstrado que, em face de contextos fáticos
semelhantes e diante do mesmos arcabouço jurídico normativos, foram adotadas interpretações
divergentes da lei tributária por diferentes turmas do CARF, conheço do Recurso Especial
Mérito
No mérito, conforme relatado acima, a discussão cinge-se à aplicação, ao caso
concreto, da multa instituída pelo art. 49 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, previsão legal do art.
964, I, “b”, do RIR/1999.
De acordo com a decisão recorrida, contra a Contribuinte foi lavrado Auto de
Infração, exigindo-se o recolhimento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF,
acrescidos da multa moratória de 10% (art. 964, I, “b”, do RIR/1999) e de juros de mora de, no
mínimo, de 1% ao mês, calculado sobre o valor do imposto de renda relativo ao exercício de
2003.
A exigência fiscal em exame originou-se de procedimento de fiscalização de IRPF
contra o espólio de HAROUTIUN SEFERIAN, tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados / comprovados.
A multa de mora objeto de discussão foi afastada, sob os seguintes argumentos:
Há muito venho defendendo que as multas originadas em lançamentos de ofício, ou
seja, as multas de ofício, só são aplicáveis as pessoas que praticaram a irregularidade
fiscal (pessoas físicas ou jurídicas), já que são atos personalíssimos e não podem passar
da pessoa do infrator (quem praticou a irregularidade). Assim não há como imputar a
penalidade (multa) a outra pessoa distinta. Não se pode confundir ilícito fiscal com
ilícito penal.
É de se ressaltar, que nos casos de imposto de renda pessoa física existe a previsão legal
de que a multa aplicável ao espólio é a de mora de 10% (dez por cento), prevista no art.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.003605/2007-11

49 do Decreto-Lei no 5.844, 1943, entretanto, para o caso do sucessor a qualquer título e
para o cônjuge meeiro não há previsão de nenhuma multa (de ofício ou de mora).
Assim, descabida a penalidade estabelecida no art. 49 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
previsão legal do art. 964, I, “b”, do RIR/99, quando se tratar de sucessor a qualquer
título e para o cônjuge meeiro.
De início, insta ressaltar que aqui não se discute a aplicação, no sucessor, de multa
de ofício em virtude de irregularidades praticadas pela pessoa do sucedido. No caso, o que se
analisa é especificamente a aplicação da multa de caráter moratório.
Nesse passo, entendo que o deslinde da controvérsia passa, preliminarmente, pelo
exame dos dispositivos do Código Tributário Nacional que tratam da responsabilidade dos
sucessores, sobretudo pelo que estabelecem o art. 129 e o inciso II do art. 131, cuja transcrição
mostra-se imperiosa:
CAPÍTULO V
Responsabilidade Tributária
[...]
SEÇÃO II
Responsabilidade dos Sucessores
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
[...]
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
[...] (Grifou-se)
Da análise sistemática dos dispositivos em referência verifica-se que a
responsabilidade dos sucessores abrange os créditos tributários devidos pelo de cujus,
definitivamente constituídos ou em curso de constituição e aqueles constituídos em momentos
posteriores à data da partilha. A expressão crédito tributário, gravada no art. 129 do CTN, há de
ser compreendida na sua acepção ampla, o que abrange, além do quantum referente ao imposto,
os valores decorrentes de juros e multa moratória.
Na mesma linha de raciocínio desenvolvida pela Recorrente, considero
desacertada a exclusão da multa moratória a partir da análise isolada dos incisos II e III do art.
131, sem que se considere o comando do art. 129, o qual é aplicável a toda a Seção II do
Capítulo V do Código Tributário Nacional.
Assim, uma vez apurado, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos, é lícito a exigir dos
sucessores o imposto devido, além dos juros e da multa moratória respectivos.
Reitere-se que a exigência fiscal ora em exame teve como origem fiscalização
realizada em face do espólio de HAROUTIUN SEFERIAN, sendo aplicável ao caso, nos termos
dos dispositivos encimados, a multa moratória referida na alínea “b” do inciso I do art. 964 do
RIR/1999.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.954 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.003605/2007-11

Conclusão
Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para, sanando o vício apontado, conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital